Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-88.2022.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000903-88.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER APARECIDO DE SOUZA LIMA - CPF: 029.094.651-44 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000903-88.2022.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Recorrente(s):

Wagner Aparecido de Souza Lima

Recorrido(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo e tampouco justifica a sua ausência no referido ato, sendo plausível a sua condenação ao pagamento ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no § 2º do art. 51, da Lei nº 9.099/95.

2. Consta no Termo de Audiência de Conciliação realizada em 26/09/2022 às 14h30min, onde constou a constatou-se a presença da parte reclamada e seu advogado, bem como o preposto da parte reclamante. Em razão da ausência da parte reclamante, ficou prejudicada a tentativa de conciliação.

3. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

4. Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, sem justificativa a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo com a possibilidade do pagamento de custas processuais em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, §2º
in verbis
:
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

5. No presente caso, a parte Reclamante, apesar de ser devidamente intimada, através de seu patrono, intimação expedida em 11/08/2022, deixou de comparecer a Audiência de Conciliação realizada em 26/09/2022, bem como juntou nos autos prints de telas sem nenhum horário ou data, para comprovar que
não conseguiu lograr êxito em acessar o link para participar da sala de audiência virtual, sendo assim
não comprovou o motivo da ausência do ato, sendo prolatada sentença de extinção
sem análise do mérito
.

6. Cabe ainda ressaltar que constou na intimação para comparecimento em Audiência de Conciliação que
“
ADVERTÊNCIAS À PARTE:
1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.
.
”.

7. Conforme consta na sentença recorrida: “
Outrossim, a parte reclamante apresentou justificativa informando que o autor tentou por diversas vezes acessar o link para participar da audiência por seu celular, contudo não foi possível, conforme “
print”
em anexo (Id n° 96321272). Todavia, em analise a outros processos que tramitam neste Juizado Especial, em que atua a Dra. Nair Cristina Luz dos Reis – OAB 25.087-O, percebe-se que a causídica vem apresentando diversas justificativas genéricas por ausência do autor em audiência de conciliação, juntando “
Prints”
genéricos, constatando um possível erro no sistema
Microsoft Teams
(Processos n° 1000086-24.2022.8.11.0026 e 1000087-09.2022.8.11.0026). Nesse viés, não acolho a justifica apresentada (Id n° 96321272), por tratar-se de justificativa genérica..
”.

8.

A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e condenou a parte Promovente ao pagamento das custas processuais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024